Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001618-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO.
AGRAVADOS: JEFFERSON LOUBACK, MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA
LOUBACK.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJ/MT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual - rendas e despesas (Declaração de IR, holerites, extratos bancários dos últimos 03 meses, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator